Tribunal: TJMT
Processo: 1003985-44.2023.8.11.0010
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003985-44.2023.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELISABETE CONCEICAO DE OLIVEIRA - CPF: 761.223.101-82 (EMBARGANTE), RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - CPF: 842.919.401-06 (ADVOGADO), METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - CNPJ: 02.102.498/0001-29 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.. Embargos de declaração opostos por Elisabete Conceição de Oliveira contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de indenização securitária, proposta em razão do falecimento de seu ex-cônjuge, segurado em contrato de seguro coletivo.

II. Questão em discussão

2 Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer vínculo entre estipulantes distintos das apólices; (ii) saber se houve contradição na interpretação da cláusula 12 das condições gerais do contrato de seguro; (iii) saber se o julgado violou os princípios da boa-fé objetiva e da proteção do consumidor; e (iv) saber se é cabível o prequestionamento de dispositivos legais suscitados, na ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo-se restringir à correção de erro material, omissão, contradição ou obscuridade no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Não se verifica omissão ou erro na análise do vínculo entre as empresas estipulantes das apólices, tendo o acórdão fundamentado adequadamente a inexistência de encampação contratual, à luz dos elementos constantes nos autos.

5. A cláusula 12 do contrato de seguro foi expressamente analisada no acórdão embargado, que entendeu ser inaplicável diante da ausência de sucessão entre apólices e de identidade entre estipulantes, contexto que inviabiliza a pretendida continuidade contratual.

6. A interpretação dada à cláusula contratual e aos fatos do caso não configura contradição interna no julgado, mas mera discordância da parte, o que não autoriza o uso dos embargos como sucedâneo recursal.

7. Não há violação à boa-fé objetiva ou aos princípios do CDC, tendo a seguradora procedido ao pagamento da indenização ao herdeiro legal, conforme previsão do art. 792 do CC, diante da ausência de designação expressa de beneficiário na apólice vigente.

8. O pedido de prequestionamento pressupõe a existência de vício no julgado, inexistente na hipótese. Ainda assim, a matéria jurídica debatida foi enfrentada, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais indicados pela embargante.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

"1. A ausência de encampação contratual entre seguros coletivos com estipulantes distintos e celebrados em momentos diversos não configura omissão, contradição ou obscuridade sanável por embargos de declaração. 2. A simples discordância com a fundamentação do julgado não legitima a oposição de embargos declaratórios. 3. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria jurídica tenha sido decidida, sendo dispensável a menção expressa aos dispositivos legais suscitados pela parte."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts.
1.022, I e II; CC, art. 792; CDC, arts.
6o, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.056.691/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, DJe 26/03/2010; STJ, EDcl nos EREsp 667.002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe 12/03/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ELISABETE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT nos autos da ação de cobrança de indenização securitária.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado, argumentando que: (i) o julgado partiu de premissa equivocada ao afirmar que haveria estipulantes diversos e ausência de vínculo entre as seguradoras, ignorando provas documentais que demonstrariam a identidade corporativa entre a ZDA PARTICIPAÇÕES LTDA (estipulante da apólice anterior) e a LONTANO TRANSPORTES LTDA (estipulante da apólice atual); (ii) o acórdão omitiu-se quanto à análise da Cláusula 12 da apólice de seguro, que expressamente preveria a utilização das informações de beneficiários constantes nos formulários assinados nas seguradoras anteriores; (iii) o julgado incorreu em contradição ao não aplicar o comando expresso da Cláusula 12 e ao violar a boa-fé objetiva e o Código de Defesa do Consumidor; e (iv) há obscuridade impeditiva pela ausência de fundamentação para a inaplicabilidade da Cláusula 12.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados e, consequentemente, seja reformado o acórdão para dar provimento ao recurso de apelação, reconhecendo seu direito à indenização securitária.

Em contrarrazões (ID 334507878), a embargada METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A. sustenta o não cabimento dos embargos, argumentando que a embargante pretende apenas rediscutir matéria já decidida. No mérito, defende a inexistência dos vícios apontados, reiterando que não houve encampação entre os contratos de seguro e que a Cláusula 12 não se aplica ao caso concreto, pois não houve transferência de carteira entre seguradoras.

Certidão de tempestividade consta no ID 330868867.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
ELISABETE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT nos autos da ação de cobrança de indenização securitária.

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração e o esclarecimento do julgado que se apresente omisso, contraditório ou obscuro, bem como para corrigir erro material, conforme disciplina o artigo 1.022 do CPC.

Nesse contexto, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à adequação do julgado ao entendimento da parte embargante.

Feitas essas considerações, passo à análise dos vícios apontados pela embargante.

O acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, fundamentou-se essencialmente na inexistência de relação de continuidade ou sucessão jurídica entre a apólice n° 859059, contratada pelo segurado junto à Bradesco Vida e Previdência S.A., e a apólice n° 162414, vinculada à Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A., concluindo tratar-se de contratos autônomos, firmados com estipulantes distintos e em períodos diversos.

A ementa do acórdão embargado assim dispôs:

"DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - CONTRATO COLETIVO DE SEGURO DE VIDA - FALTA DE INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO NA APÓLICE VIGENTE - PAGAMENTO A HERDEIRO LEGAL - INEXISTÊNCIA DE ENCAMPAÇÃO ENTRE CONTRATOS DISTINTOS - DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I - Caso em exame:

1. Apelação cível interposta por Elisabete Conceição de Oliveira contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de indenização securitária decorrente do falecimento de Hélio Farias, seu ex-cônjuge, em razão de ausência de prova quanto à sua condição de beneficiária no contrato vigente à época do sinistro.

II - Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: i) saber se houve cerceamento de defesa pela suposta ausência de oportunidade para manifestação da parte após a juntada de documentos pela estipulante do seguro; ii) saber se a seguradora recorrida está vinculada à apólice anterior firmada com a Bradesco Seguros por meio de suposta encampação contratual e se, em razão disso, subsistiria o direito da autora à indenização securitária.

III - Razões de decidir:

3. Inexiste cerceamento de defesa quando a parte é regularmente intimada a se manifestar sobre documentos novos e, ainda assim, deixa de fazê-lo no prazo legal, operando-se a preclusão temporal.

4. Não restou comprovada a continuidade ou sucessão entre as apólices no 859059 (Bradesco Seguros) e no 162414 (Metropolitan Life), sendo contratos celebrados com estipulantes distintos, em contextos diversos e datas posteriores à dissolução do vínculo conjugal da recorrente.

5. A cláusula contratual que admite aproveitamento de informações anteriores entre seguradoras não se aplica quando inexiste transferência de carteira de seguros ou vínculo entre estipulantes.

6. Na ausência de designação expressa de beneficiário e sendo o segurado divorciado à época do óbito, o pagamento da indenização ao herdeiro legal, nos termos do art. 792 do CC, atende à legislação aplicável e não configura ilicitude.

IV - Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de manifestação tempestiva quanto a documentos juntados aos autos configura preclusão, não caracterizando cerceamento de defesa.

2. Não se presume encampação contratual entre seguros coletivos celebrados por estipulantes diversos.

3. Inexistindo beneficiário designado na apólice vigente à época do sinistro e sendo o segurado divorciado, é legítimo o pagamento da indenização securitária ao herdeiro legal, conforme o art. 792 do CC."

A primeira alegação da embargante refere-se à suposta premissa equivocada adotada pelo acórdão, que teria ignorado provas documentais demonstrativas da identidade corporativa entre a ZDA PARTICIPAÇÕES LTDA e a LONTANO TRANSPORTES LTDA, bem como da continuidade do vínculo empregatício do segurado falecido.

Contudo,
não se verifica omissão,

contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto a este ponto
. O julgado analisou detidamente as provas constantes dos autos e concluiu, de forma fundamentada, pela inexistência de relação de continuidade ou sucessão entre as apólices securitárias em questão.

O acórdão expressamente consignou que
"os documentos acostados aos autos evidenciam tratar-se de contratos autônomos, firmados com estipulantes distintos e em períodos diversos",
destacando que
"no caso da apólice n° 859059, celebrada junto à Bradesco Seguros, verifica-se que a estipulante era a empresa ZDA Participações Ltda (CNPJ 16.673.182/0001-00), tendo o referido contrato sido firmado em 5 de maio de 2016, período em que o segurado ainda mantinha vínculo conjugal com a apelante"
, enquanto
"o contrato firmado com a Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A., sob a apólice n° 162414, tinha como estipulante a empresa Lontano Transportes (CNPJ 11.455.829/0002-86) e foi celebrado em 29 de outubro de 2020, com início de vigência em 1 de novembro de 2020, em momento posterior à dissolução do vínculo conjugal entre o segurado e a apelante, cujo divórcio foi formalizado em 28 de janeiro de 2020".

A alegação de que as empresas estipulantes pertenceriam ao mesmo grupo econômico, com sócios da mesma família e mesmo endereço eletrônico, não foi ignorada pelo acórdão, mas
sim valorada dentro do contexto probatório global,
tendo o julgado concluído que tais elementos não seriam suficientes para caracterizar a encampação contratual ou a transferência de carteira entre seguradoras.

O fato de o segurado ter sido empregado da Lontano Transportes desde 2012, conforme alega a embargante, também não altera a conclusão do acórdão, pois o elemento central para a decisão foi a existência de contratos distintos, celebrados em momentos diversos e com estipulantes formalmente diferentes, não havendo prova nos autos de que tenha ocorrido transferência de carteira entre as seguradoras ou encampação contratual.

Quanto à alegada
omissão na análise da Cláusula 12 da apólice de seguro
, também não se verifica tal vício no acórdão embargado. O julgado expressamente mencionou e interpretou a referida cláusula, concluindo que sua previsão
"destina-se a situações específicas de transferência de carteira de seguros entre seguradoras, hipótese em que se preservam o mesmo estipulante e o mesmo grupo segurado, assegurando-se a continuidade contratual e a uniformidade das informações declaradas".

O acórdão foi claro ao afirmar que "
a previsão contida na cláusula 12 das Condições Gerais destina-se a situações específicas de transferência de carteira de seguros entre seguradoras, hipótese em que se preservam o mesmo estipulante e o mesmo grupo segurado, assegurando-se a continuidade contratual e a uniformidade das informações declaradas
", e que
"no caso concreto, porém, o que se verifica é a celebração de novo contrato de seguro, firmado com estipulante diverso e em momento posterior à dissolução do vínculo conjugal entre o segurado e a apelante, o que afasta por completo a incidência da referida cláusula contratual".

Não há, portanto, omissão
quanto à análise da Cláusula 12, mas sim interpretação diversa daquela pretendida pela embargante, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

No que tange à alegada
contradição na aplicação da Cláusula 12 e à suposta violação da boa-fé objetiva e do Código de Defesa do Consumidor
, também não se verifica tal vício no acórdão embargado. A
contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si
no próprio julgado, o que não ocorre no caso em análise.

O acórdão
adotou interpretação coerente e sistemática da Cláusula 12, considerando o contexto fático-probatório dos autos e as circunstâncias específicas do caso concreto
. A discordância da embargante quanto à interpretação conferida pelo julgado
não caracteriza contradição,
mas sim
inconformismo com o resultado do julgamento
, o que não pode ser objeto de embargos de declaração.

Não há, portanto, omissão quanto à análise da Cláusula 12
, mas sim interpretação diversa daquela pretendida pela embargante, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Quanto à alegada
violação da boa-fé objetiva e do Código de Defesa do Consumidor,
o acórdão expressamente considerou tais princípios em sua fundamentação, concluindo que, no caso concreto,
não houve violação a tais normas, uma vez que a seguradora atuou em estrita observância ao contrato e à legislação aplicável ao efetuar o pagamento da indenização securitária ao herdeiro legal do segurado.

O acórdão destacou, inclusive, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n° 1112, no sentido de que
"na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre".

Por fim, quanto à
alegada obscuridade impeditiva pela ausência de fundamentação para a inaplicabilidade da Cláusula 12
, também não se verifica tal vício no acórdão embargado. O julgado apresentou fundamentação clara e coerente para a inaplicabilidade da referida cláusula ao caso concreto, baseando-se na inexistência de transferência de carteira entre seguradoras e na celebração de novo contrato de seguro, com estipulante diverso e em momento posterior à dissolução do vínculo conjugal entre o segurado e a embargante.

A fundamentação do acórdão é suficiente para compreender as razões pelas quais a Cláusula 12 foi considerada inaplicável ao caso concreto, não havendo obscuridade que impeça a compreensão do julgado.

No caso em análise, o acórdão embargado apresentou fundamentação adequada e suficiente para a conclusão adotada, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. A discordância da embargante quanto à conclusão adotada pelo acórdão não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento, o que deve ser objeto de recurso próprio, e não de embargos de declaração.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. (...). 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015). Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

Subsidiariamente, a Embargante postula o acolhimento dos embargos para fins de
prequestionamento
dos artigos 1.022, I e II, e 485, VI, do CPC; 1.245, §1o, do Código Civil; e 26 da Lei no 6.766/79.

Ocorre que, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento pressupõe a existência de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Ademais, para fins de acesso às instâncias superiores, considera-se prequestionada a matéria quando a questão constitucional ou federal tenha sido decidida no acórdão recorrido,
sendo desnecessária a referência expressa a determinados preceitos legais,
bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e no mérito
NÃO ACOLHO
, mantendo inalterada o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025